Tribunal: TJMT
Processo: 1020117-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020117-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILAINE APARECIDA DE AMORIM FIGUEIREDO - CPF: 010.860.721-62 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020117-72.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EDILAINE APARECIDA DE AMORIM FIGUEIREDO.

Recorrida: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIO AVISO E CONFESSADO PELA REQUERIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado o bloqueio da conta bancária da autora sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.

2.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o desbloqueio do valor existente na conta de titularidade da reclamante, podendo, caso queira, efetuar o depósito do valor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arbitramento de multa.

Por fim, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, para que o pleito de indenização por danos morais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que a reclamante possui conta com a reclamada e que no dia 06/03/2024, ao tentar realizar uma transação bancária constatou que sua conta estava bloqueada sem aviso prévio, conforme e denota dos prints anexos a inicial.

Em sua defesa, a requerida alega genericamente que efetuou o bloqueio da conta bancária da autora por questões de segurança, no entanto, não comprova a existência de irregularidade ou qualquer tentativa de utilização da conta por terceiros, tampouco que a reclamante teria dado causa ao bloqueio.

Aduz, ainda, que tal procedimento não configura conduta ilícita, contudo, nota-se que a requerida confessa o bloqueio da conta bancaria da reclamante sem comunicação prévia. Aduz a reclamante que, tentou resolver a lide na esfera administrativa, mas não foi atendida, tornando imperiosa a propositura da presente demanda.

Pois bem, como já mencionado, resta incontroverso que o bloqueio da conta bancária de titularidade da requerente, foi realizado de forma indevida e sem aviso.

A falha na prestação de serviços da instituição financeira, com o bloqueio da conta corrente da reclamante, impedindo-a de realizar movimentações financeiras, acarretou-lhe inegáveis transtornos e aflições que transcendem a esfera do mero aborrecimento.

Oportuno, ainda, salientar que a conta bancária da reclamante somente foi desbloqueada por força de sentença após dois meses de bloqueio.

Nessas circunstâncias, o dano moral é evidente e se comprova
“in re ipsa”,
ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

BANCO – BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INADIPLÊNCIA COM TERCEIROS – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.
(TJ-MT - RI: 10212225520228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023).

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada. 2. Dever de indenizar configurado. 3. Fixação do quantum indenizatório em atenção ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025045-03.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024).

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024